Tribunal: TJMT
Processo: 0002400-44.2013.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
0002400-44.2013.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]

Relator:
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Partes:

[EURIPEDES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 241.061.271-72 (APELANTE), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), BJD DIREITOS CREDITORIOS S/S LTDA - CNPJ: 12.368.922/0001-35 (APELADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - CPF: 796.669.819-04 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FERTILIZANTES MITSUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 23.645.542/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA HAIDAR ARBID - CPF: 020.209.108-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CANDIDO DOS SANTOS ROSA JUNIOR - CPF: 937.359.441-91 (ADVOGADO), ETENIR DA LUZ MORAIS - CPF: 699.955.401-34 (APELANTE), HYAGO GOMES DA CUNHA - CPF: 064.451.621-69 (ADVOGADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

EMBARGOS DE TERCEIRO – IMÓVEL OBJETO DE PENHORA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA REALIZADA PARA APURAR FALSIDADE DE ASSINATURA – DISCORDÂNCIA DA PARTE – LAUDO DIVERGENTE APRESENTADO POR ASSISTENTE TÉCNICO – PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO PERITO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – DEMANDA IMPROCEDENTE – NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA – ART. 480, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

In casu, evidenciada a necessidade de maior instrução probatória acerca do quanto alegado pelas partes, deve ser anulada a sentença que acolheu na íntegra o laudo pericial grafotécnico judicial, mormente em razão do laudo divergente apresentado pelo assistente técnico, nos termos do quanto disposto no art. 477, §2º, inc. I e II, do CPC, devendo a prova ser repetida, na forma do art. 480, do mesmo codex, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por Eurípedes Ferreira dos Santos e outro, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos dos embargos de terceiro que opôs contra a BJD Direitos Creditórios S/S Ltda. (Fertilizantes Mitsui S.A. Indústria e Comércio), julgou improcedente os pedidos da inicial, mantendo a penhora sobre o imóvel objeto da lide, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados,
os apelantes arguem, preliminarmente, a necessidade de manutenção da assitência judiciária gratuita, que foi revogada na r. sentença, face a permanência do estado de miserabilidade da parte. Ainda preliminarmente, defendem a nulidade da r. sentença, por cerceamento ao seu direito de defesa, ante a não repetição da prova pericial,

pois, a diferença de assinaturas é evidente no caso, havendo ainda vício formal e material na perícia realizada, cuja matéria ainda está pendente de julgamento na Corte Superior, além do indeferimento de prova testemunhal
. No mérito, sustentam que o conjunto probatório produzido nos autos, com provas documentais e testemunhais, demonstra que adquiriu o imóvel em questão, estando na sua posse há mais de 30 (trinta) anos, motivo pelo qual é legítimo proprietário e possuidor do bem, sendo a mesma exercida de boa-fé desde então. Seguem sustentando, que o Sr. Zaid Arbid jamais exerceu posse sobre o imóvel objeto da demanda, sendo a sua escritura fraudulenta, com superposição de terras. Requerem a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 129916671), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do §11, do art. 85, do CPC.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA TAINARA RAVANELLO CARBONIERI CARDOSO – OAB/MT 15651.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB/MT 7072-O.

EM 17 DE ABRIL DE 2024:

JULGAMENTO ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 24/04/2024, PARA O RELATOR REVISITAR OS AUTOS APÓS AS SUSTENTAÇÕES ORAIS.

V O T O

EXMO SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Cinge-se dos autos que BJD Direitos Creditórios S/S Ltda. (Fertilizantes Mitsui S.A. Indústria e Comércio) ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta em desfavor de Zaid Arbid e outra, tendo o MM. Juiz determinado à penhora de uma área de terras matriculada sob n. 3.039 no CRI da Comarca de Campo Verde/MT (id. 129912348 – pág. 115/137).

Sentindo-se prejudicado, Eurípedes Ferreira dos Santos e outro opuseram embargos de terceiro em desfavor da exequente, aduzindo que está na posse do imóvel penhorado no feito executivo há mais de 30 (trinta) anos, sendo o proprietário e legítimo possuidor da área de terras denominada Fazenda Porteira Tradição, contudo, os executados Zaid Arbid e outra realizaram superposição de terras, além de cometerem fraude na lavratura de escritura pública, motivo pelo qual manejou a demanda.

Durante a marcha processual, os embargantes apresentaram incidente de falsidade da escritura pública do imóvel objeto dos autos, sendo realizado laudo pericial grafotécnico, que constatou a veracidade da assinatura do embargante Eurípedes Ferreira dos Santos posta na referida escritura, motivo pelo qual o condutor do feito julgou improcedente o pedido (id. 129916653 – pág. 175/181), cujo
decisum
foi objeto de recurso (RAI n. 1010392-09.2017.8.11.0000), que não foi conhecido por este Tribunal.

Após a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que os embargantes não provaram a sua condição e terceiro e muito menos a posse mansa e pacífica sobre o imóvel objeto da demanda, julgou improcedente o feito, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 129916654 – pág. 271/282).

Irresignados, os apelantes arguem, preliminarmente, a necessidade de manutenção da assitência judiciária gratuita, que foi revogada na r. sentença, face a permanência do estado de miserabilidade da parte.

Sem razão
.
É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários do advogado e do perito.

Assim, a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

In casu
, observa-se que os recorrentes não comprovaram tal situação
, pois, os documentos apresentados não comprovam gastos extraordinários e despesas que comprometam o seu sustento ou de suas famílias, bem como não vejo a razoabilidade para a concessão do benefício, restando evidente a inexistência da hipossuficiência alegada.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.

Assim, deve ser mantida a revogação dos benefícios da justiça, conforme posto na r. sentença,
razão pela qual indefiro o pedido
.

Ainda preliminarmente, os recorentes defendem a nulidade da r. sentença, por cerceamento ao seu direito de defesa, ante a não repetição da prova pericial, pois, a diferença de assinaturas é evidente no caso, havendo ainda vício formal e material na perícia realizada, cuja matéria ainda está pendente de julgamento na Corte Superior, além do indeferimento de prova testemunhal.

Com razão em parte
. Após detida análise dos autos, verifico que apesar do apelante ter apresentado discordância acerca da prova pericial grafotécnica realizada, pugnado pela apresentação de maiores esclarecimentos do
expert
, no tocante a suposta falsificação das assinaturas em questão, bem como pela divergência do laudo apresentado pelo assistente técnico, que atestou a eventual falsificação, o MM. Juiz sequer analisou o pedido, tendo acolhido na íntegra a referida prova pericial, sem rechaçar de forma contundente os questionamentos formulados pela parte.

Neste contexto, não há qualquer dúvida de que os apontamentos realizados pelo recorrente, e renovados nesta quadra processual, são relevantes, pois, possuem o condão de alterar substancialmente o entendimento posto na r. sentença, ante a possibilidade das assinaturas terem sido realmente falsificadas.

Assim sendo, com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto no caso em tela, sendo incoerente na fundamentação da sentença, pois, a prova pericial está pendente de esclarecimento, mormente por existir laudo divergente apresentado por assistente técnico, ferindo o quanto disposto no art. 477, §2º, do CPC, que é suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§2º -
O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto
:

I -
sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público
;

II -
divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte
.”
(negritei)

Destarte, na hipótese dos autos, não tendo o condutor do feito determinado a manifestação do
expert
do Juízo nos pontos obscuros apontados pela parte, é certo que o direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa do apelante foi cerceado, notadamente por ser tecnicamente inviável a análise, por esta e. Câmara, das questões suscitadas em sua manifestação, cabendo ao perito fazê-lo.

Nesse contexto, o art. 480, do CPC, também elucida a questão ao dispor que
“O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”
.

Por conseguinte, diante da importância da produção da prova pericial em questão, inclusive reconhecida pelo MM. Juiz ao fundamentar o
decisum
, entendo que o feito deve ser melhor instruído, com a realização de nova perícia judicial grafotécnica, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Neste sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AÇÃO REINTEGRATÓRIA DE POSSE COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MULTA DO ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTEPROVIDO.

1.
Evidenciada a necessidade de produção de provas requeridas pela ré, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
.

2.
No caso concreto, foi reconhecido pelo Tribunal Estadual que o julgamento antecipado importou em supressão de provas necessárias à comprovação de fatos controvertidos, pertinentes e relevantes, e a respeito dos quais não existe nos autos prova suficiente à formação de séria convicção
. [...]”
(REsp n. 661.009/ES, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.10.2010 – negritei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO –HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO PROVIDO.

Evidenciada a necessidade de instrução probatória, deve ser anulada a decisão que homologou o laudo pericial,
afim de que o expert do juízo proceda ao esclarecimento dos pontos técnicos levantados pela recorrente
, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF/88, não sendo recomendável, ao menos por ora, a realização imediata de nova perícia
.”
(RAI n. 1003090-26.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.09.2017 – negritei e grifei)

Logo, entendo ser prudente a realização nova perícia grafotécnica judicial, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção correta do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Por outro lado, a dispensa da oitiva da testemunha apresentada pela parte, se deu em razão do descumprimento do quanto disposto no art. 455, §3º, do CPC, que é suficientemente claro ao dispor que
“A inércia na realização da intimação a que se refere o §1º importa desistência da inquirição da testemunha”
, restando evidente a inocorrência de qualquer cerceamento do direito de defesa da parte neste particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
vindicada para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada nova perícia grafotécnica judicial, nos termos do art. 480, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso interposto e

lhe
DOU PROVIMENTO
.

SESSÃO DO DIA 24 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2 ª VOGAL):

De acordo com o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024